Tribunal: TJSP
Processo: 2291648-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre pena definitiva na Penitenciária de Valparaíso. Alegação dos impetrantes de que, após a remessa dos autos ao Juízo de Direito do DEECRIM de Araçatuba, não foi dado andamento à Execução Criminal. Inexistente morosidade na tramitação do processo. Desde a impetração do writ, inclusive, sobreveio nos autos o expediente de praxe para fins de apreciação do pedido de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre pena definitiva na Penitenciária de Valparaíso. Alegação dos impetrantes de que, após a remessa dos autos ao Juízo de Direito do DEECRIM de Araçatuba, não foi dado andamento à Execução Criminal. Inexistente morosidade na tramitação do processo. Desde a impetração do writ, inclusive, sobreveio nos autos o expediente de praxe para fins de apreciação do pedido de progressão de regime. Decisão acerca do deferimento ou não do pedido de progressão que é iminente. Não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via. ORDEM DENEGADA.